Tribunal: CARF
Processo: 15504.000884/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa e consequente nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PELO CONTRIBUINTE.
A informação de rendimentos pagos, prestada pela fonte pagadora por meio de DIRF, é meio idôneo de comprovação dos rendimentos recebidos e do imposto retido pela fonte pagadora.
Procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada com base em DIRF, apresentada pela fonte pagadora, quando o contribuinte não apresenta elementos de prova suficientes para desconstituí­las.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000884/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.423 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
EDSON BICALHO BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado com estrita observância das normas
reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento todas as
formalidades necessárias para que o contribuinte exerça o direito do
contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em cerceamento do direito
de defesa e consequente nulidade do lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. VALOR DECLARADO EM DIRF. NÃO
COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES PELO CONTRIBUINTE.
A informação de rendimentos pagos, prestada pela fonte pagadora por meio de
DIRF, é meio idôneo de comprovação dos rendimentos recebidos e do imposto
retido pela fonte pagadora.
Procede o lançamento por omissão de rendimentos, apurada com base em
DIRF, apresentada pela fonte pagadora, quando o contribuinte não apresenta
elementos de prova suficientes para desconstituí-las.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF N 4.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
SELIC para títulos federais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000884/2011-60
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000884/2011-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e da matéria
preclusa, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro
Paulo Cesar Macedo Pessoa.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 64/90) interposto pelo Contribuinte
EDSON BICALHO BRAGA, contra a decisão da 7a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 54/57), que
julgou improcedente a impugnação contra a notificação de lançamento (e-fls. 23/26), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2009
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos
estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da
ampla defesa.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO À ENTIDADE
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
O resgate de contribuições à entidade de previdência privada em decorrência de
desligamento do plano de previdência sujeita-se à tributação na fonte e no ajuste anual.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários não pagos no vencimento decorre de expressa previsão legal, sendo
defeso à autoridade administrativa julgadora afastar sua aplicação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000884/2011-60

O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de
rendimentos exercício 2009, que apurou uma omissão de rendimentos recebidos de Investprev
Seguros e Previdência S.A., CNPJ 17.479.056/000173, no valor de R$ 601.410,72, com IRRF de
R$ 90.211,60, conforme informações prestadas pela fonte pagadora mediante Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
O contribuinte apresentou impugnação (e-fls. 2 a 18 e 27) alegando:
- nulidade por cerceamento de defesa;
- caráter confiscatório da multa de ofício;
- impossibilidade de incidência de juros de mora sobre multa de ofício;
- ilegalidade da taxa SELIC adotada pela fiscalização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/04/2013 (e-fl.62), o
contribuinte interpôs em 07/05/2013 recurso voluntário (e-fls. 64/90), no qual alega em síntese:
- cerceamento de defesa por ausência de lastro documental que comprove a
ocorrência do fato gerador;
- que o imposto de renda retido deve ser deduzido dos valores apurados na
notificação, uma vez que a responsabilidade pelo seu recolhimento incumbe fonte pagadora;
- ilegalidade da taxa SELIC adotada pela fiscalização.
- caráter confiscatório da multa de ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém conheço dele parcialmente, pois deixo de conhecer
das alegações contidas tópico “111.2. DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE - DEDUÇÃO DE
VALORES” do recurso voluntário, pois não foram suscitadas em sede de impugnação,
quedando-se preclusas.
Nos termos dos arts. 16 e 17, ambos do Decreto n° 70.235/72, que regula o
processo administrativo fiscal, todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta a
defesa deverão ser mencionados na impugnação, considerando-se não impugnadas as matérias
não expressamente contestadas. Desta forma, a matéria não discutida na peça impugnatória foi
atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000884/2011-60

Deixo de conhecer também, das alegações a cerca do efeito confiscatório das
multas aplicadas, item IV.1 do recurso, em razão do disposto na súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Cerceamento de Defesa
Preliminarmente alega o recorrente ter havido cerceamento de defesa por ausência
de lastro documental que comprove qual a natureza dos valores supostamente entregues ao
contribuinte pela 1NVESTPREV.
Aduz que as informações apresentadas no lançamento não são suficientes para que
o contribuinte possa exercer plenamente o seu direito de defesa, ao passo que a incidência de
tributos sobre o resgate de contribuições a entidade privada pode se dar por meio de modalidade
regressiva ou progressiva.
Examinando os autos, não verifico cerceamento de defesa, pois o Auto de
Infração foi lavrado em obediência ao princípio da estrita legalidade, expondo com objetividade
e clareza a origem do lançamento de crédito, sua composição, bem como os dispositivos legais e
os documentos que o fundamentaram, atendendo a todos os dispositivos normativos sobre a
matéria, permitindo assim, o exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa
do contribuinte.
Portanto, o conjunto de relatórios e demonstrativos que compõem a Notificação
de Autuação contém as informações necessárias para elucidar o crédito, o que deu à recorrente
todos os dados necessários para rebater contrariamente os fatos apurados.
Destaco que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada. No caso
concreto, não tendo sido comprovado pelo contribuinte que ele de fato não recebeu os
rendimentos omitidos, válidas são as informações prestadas em DIRF, pois esta é obrigação
acessória instituída pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com base no art. 16 da Lei no
9.779/99, e tem a função estabelecida no § 2o do art. 113 da Lei no 5.172/66 – Código Tributário
Nacional (CTN), ou seja, “...tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas
no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.”, de forma que goza de presunção
relativa de veracidade, afastável tal presunção apenas diante de elementos de prova contrários a
ela.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.423 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000884/2011-60

A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF - possui força
probatória suficiente para dar sustentação ao lançamento fundamentado em omissão de
rendimento tributável. É dever instrumental que se presta justamente a viabilizar a fiscalização
dos tributos pela administração, detendo, portanto, presunção relativa do imposto devido
antecipadamente.
Logo, cabe ao contribuinte contestar tais rendimentos, mediante a apresentação de
provas inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito.
Assim sendo, não tendo o interessado apresentado comprovação hábil para ilidir
a respectiva tributação, é de se manter a omissão de rendimento objeto da presente lide.
Ilegalidade de Utilização da Taxa Selic
No tocante a alegação de ilegalidade da cobrança de juros SELIC sobre os
créditos tributários apurados, aplico o disposto na Súmula no 04 deste conselho:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e da matéria preclusa, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital